Tribunal: TJMT
Processo: 1000681-55.2020.8.11.0038
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000681-55.2020.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALZIRA MAMEDES GOMES - CPF: 001.422.451-86 (RECORRENTE), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO GASCH HARRIS - CPF: 024.921.321-45 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES DA SILVA - CPF: 880.584.331-87 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000681-55.2020.8.11.0038

Origem:

Juizado Especial Cível de Araputanga

Recorrente(s):

ALZIRA MAMEDES GOMES

Recorrido(s):

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/06/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – EMPRESTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO - COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA PARTE AUTORA

– COPLEMENTAÇÃO DE VALORES DO DANO MATERIAL DA SENTENÇA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE A NÃO MERECER MAJORAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

A reforma serve para englobar os valores não inseridos na sentença e descontados no curso do processo, visto que a sentença já determinou a devolução na forma dobrada, porém em valores insuficientes.

Sobre o valor fixado pelos danos morais, estes foram fixados dentro da razoabilidade e proporcionalidade a não merecer a pretendida majoração.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados para:

-
DECRETAR A REVELIA DA REQUERIDA na forma do artigo 20 da Lei 9.099/95;

- CONFIRMAR E TORNAR DEFINITIVA a liminar deferida em exame sumario;

-
DECLARAR

a inexistência de relação jurídica
entre as partes, bem como, o
cancelamento dos débitos
da parte autora com a parte ré, referente à dívida em litígio,
sob pena de pagamento de multa cominatória/astreinte fixados no DOBRO do que exigir em desacordo, a partir da intimação desta.

- CONDENAR a reclamada a repetir/pagar a reclamante, já em dobro
– Lei n. 8.078/90, art. 42, parágrafo único/CC/02, art. 940 -, no valor de
R$ 134,19 (cento e trinta e quatro reais e dezenove centavos), corrigido monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das quantias indevidas
, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de
juros de 1% (um por cento) ao mês
, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal,
a partir da citação
– CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405.

- CONDENAR
a parte Ré a
COMPENSAR/PAGAR
à parte autora, a título de
dano moral, o valor de

R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença
– Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de
juros de 1%
(um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal,
a partir da citação
– CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405.

- DETERMINO que a autora efetue a devolução do valor de R$ 1.922,22 (um mil, novecentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos), depositado em sua conta bancária.

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, alega que houve falha na prestação dos serviços pela cobrança e desconto indevido em folha de pagamento de sua aposentadoria de suposto empréstimo consignado, no qual desconhece. Requer assim, a reforma da sentença do Juízo
“a quo”
,
englobar valores não insertos na sentença em relação ao dano material e ainda a majorar o valor da indenização pelos danos morais.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em síntese, a parte recorrente alega que ao retirar o extrato no INSS passou a ter conhecimento da existência de desconto indevido em seu benefício referente a um suposto contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 1.922,22 (um mil reais novecentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos), a ser quitado em 84 (oitenta e quatro) parcelas, com início de desconto consignado em 05/2020, com último desconto em 04/2027, até a distribuição da ação já havia disso descontadas 03 parcelas de seu benefício previdenciário.

Compulsando os autos, verifico que restou configurada a falha na prestação dos serviços, em razão da cobrança de empréstimo consignado não contratado e o desconto indevido em folha de pagamento da parte autora.

O montante fixado a título de indenização por danos morais deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, razão pela qual a quantia estabelecida na sentença (R$ 3.000,00) deve ser mantida, levando-se em conta os valores descontados e a média adotada pela turma recursal.

O recorrente alega que os descontos permaneceram no decorrer da demanda, mesmo após a concessão da liminar ainda foram cobradas 11 parcelas.

Assim, determino que os valores eventualmente descontados no decorrer da ação sejam devolvidos, na forma dobrada, devendo ser apurada a quantidade de meses na fase de execução de sentença, com mera aritmética e demonstração do desconto indevido pelo exequente / autor / recorrente.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para:

a)

Englobar na sentença também

os valores descontados indevidamente no decorrer da ação
, também de forma dobrada, sendo que, dos valores descontados antes do ajuizamento da demanda, a atualização e mora constam da sentença, porém, dos que foram descontados no curso da sentença, mês a mês incidirá a atualização pelo INPC e mora de 1% a partir de cada desconto, ainda mais que tinha liminar vedando o desconto;

b)

Não se trata de decisão ilíquida, sendo apresentado o cálculo por mera conta aritmética, a ser apresentada pelo exequente;

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021